Tribunal: TRF3
Processo: 0014631-41.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
595/821)

0014631-41.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1.Requisito de qualidade de segurada não comprovada. Incapacidade preexistente.

2. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

3. Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. S

Inteiro teor:
595/821)

0014631-41.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1.Requisito de qualidade de segurada não comprovada. Incapacidade preexistente.

2. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

3. Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

3.Apelação do INSS provido. Apelo da parte autora prejudicado. Tutela revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014631-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE GOMES ROSA - SP233235-N

APELADO: CECILIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA CARREIRO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014631-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE GOMES ROSA - SP233235-N

APELADO: CECILIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA CARREIRO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A sentença, prolatada em 19/10/2015, julgou procedente o pedido inicial condenando a autarquia a conceder o benefício de auxílio-doença, com DIB na data do laudo em 08/04/2015, corrigindo-se monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do índice do IPCA e acrescidos de juros de mora, nos termos da Lei no9.9497/97, conforme Adin 4.357/DF, contando-se da data de citação. O benefício terá o prazo de seis meses, a contar da publicação da sentença, podendo a autarquia reavaliar as condições da segurada, nos termos da lei. Honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do valor das parcelas vencidas até a sentença. Concedida a tutela antecipada. Dispensado o reexame necessário.

Apela o INSS alegando, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da tutela. No mérito, sustenta a impossibilidade da concessão do benefício, pois na data do início da incapacidade a autora não detinha a qualidade de segurado. Requer a devolução dos valores recebidos em tutela.

A autora apela, adesivamente, pleiteando a reforma da sentença, sob alegação de que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez. Requer a fixação do termo inicial na data do indeferimento administrativo ou da propositura da ação e majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014631-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE GOMES ROSA - SP233235-N

APELADO: CECILIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA CARREIRO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA - SP172959-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, observo que a preliminar suscitada pelo INSS se confunde com o mérito, e com este será analisado.

O artigo 42 da Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da mesma lei, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo), requisito para a concessão dos benefícios por incapacidade, decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau foi no sentido da procedência do pedido inicial com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o trabalho, bem como da observância do cumprimento dos demais requisitos para a concessão do benefício de auxílio doença. Confira-se:

“(...) o laudo pericial elaborado pelo "expert" do Juízo (fis. 60/65 -datado de 08 de abril de 2015) concluiu: "A análise dos elementos colhidos na anamnese e exame psíquico permitem concluir que a pericianda é portadora de quadro depressivo, classificado segundo a psicopatologia vigente de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, com sintomas psicóticos. Assim sendo, em razão deste quadro deve ser considerada incapacitada de forma total e temporária para exercer atividades laborais no presente" (fls. 62). Em resposta ao quesito de n. 09, o perito afirmou que a incapacidade foi constatada a partir da data do exame pericial (fis. 63). Em resposta ao quesito n. 10, o perito informou que o período para reavaliação é de seis meses (fis. 63). Não há que se falar em doença preexistente, tendo em vista que em resposta ao quesito n. 9, o perito esclareceu que obteve, informação da autora de que a eclosão do quadro depressivo ocorreu há três anos, Portanto, em data posterior a sua filiação o RGPS. Destarte, nos termos da fundamentação acima, é de se concluir que a parte autora satisfez todos os requisitos legais para concessão ou restabelecimento do beneficio pleiteado, a saber: incapacidade, qualidade de segurado e cumprimento de carência.”

Contudo, em que pesem os fundamentos adotados pelo MM. Juiz sentenciante entendo que, embora a existência de incapacidade seja incontroversa, o conjunto probatório acostado aos autos não é apto a demonstrar que teve seu início após a aquisição da qualidade de segurado.

No caso concreto, a perícia judicial realizada em 08/04/2015, atesta que a autora, costureira autônoma, 53 anos de idade, é portadora de quadro depressivo, classificado segundo a psicopatologia vigente de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave, com sintomas psicóticos. Assim sendo, em razão deste quadro deve ser considerada incapacitada de forma total e temporária para exercer atividades laborais no presente. A pericianda refere eclosão do quadro depressivo há 3 anos, sendo que a incapacidade para o trabalho foi constatada a partir da data do exame pericial (resposta ao quesito no 9 do INSS - fls.66/69.pdf).

Porém, não obstante o Sr. Perito ter fixado a DII em 2015, observa-se do conjunto probatório juntado aos autos que a incapacidade da parte autora decorre de patologia de natureza psiquiátrica, evolutiva, derivada de outros transtornos mentais ou comportamentais, evidentemente preexistente à própria filiação, o que impossibilita a concessão do benefício.

Com efeito, as normas dos §1o do artigo 42 e do parágrafo único do artigo art. 59, ambos da Lei no 8.213/91, preveem que o segurado não fará jus aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, respectivamente, na hipótese da doença ou lesão invocada como causa da incapacidade for preexistente à sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social, exceto se sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa patologia.

Todavia, depreende-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (fls. 36/38.pdf) que a parte autora, sem nunca ter contribuído para a Previdência, passou a efetuar recolhimentos ao Regime Geral da Previdência Social, em 04/2011, aos quase 49 anos de idade, recolhendo contribuições previdenciárias na condição de contribuinte individual (fl.38.pdf), até 12/2013, e requereu benefício de auxílio doença em 29/07/2013 (fl.20), indeferido em razão da não constatação de incapacidade laborativa.

Por sua vez, os atestados médicos juntados aos autos atestam que a doença já se manifestara iniciando tratamento ambulatorial em 30/05/2011, ou seja, um mês após a sua filiação ao RGPS, não sendo crível que surgissem abruptamente e a incapacitasse exatamente após o recolhimento das contribuições previdenciárias necessárias para adquirir a carência exigida para a concessão dos benefícios em espécie.

Também não socorrem à parte autora as exceções legais de progressão ou agravamento da doença, considerando que se filiou ao RGPS já em idade avançada, na condição de contribuinte individual, vindo a requerer o benefício após breve período de contribuição, o que corrobora a preexistência da própria incapacidade.

Por certo que a doença ou invalidez são contingências futuras e incertas, todavia, as doenças degenerativas, evolutivas, próprias do envelhecer devem ser analisadas com parcimônia, já que filiações extemporâneas e reingressos tardios afrontam a lógica do sistema, causando desequilíbrio financeiro e atuarial.

In casu, tratando-se de doença preexistente à filiação ao RGPS, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez/auxílio doença, sendo de rigor a reforma da sentença.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, restando prejudicado o apelo da parte autora. Em consequência, revogo a tutela antecipada concedida, com a devolução dos valores recebidos indevidamente a ser decidida pelo juízo da execução, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1.Requisito de qualidade de segurada não comprovada. Incapacidade preexistente.

2. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

3. Revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida. A questão referente à eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

3.Apelação do INSS provido. Apelo da parte autora prejudicado. Tutela revogada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, restando prejudicado o apelo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.